Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou extinto o o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95, c/c arts. 783 e 798, inc. I, “a”, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76958919. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que nota promissória que contém valor, beneficiário, assinatura do devedor e data de vencimento expressa. Assevera que a data de vencimento supre a ausência de data de emissão. Argumenta que nos termos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), que rege a nota promissória, a ausência da data de emissão não retira a validade nem a exigibilidade do título, desde que haja a data de vencimento e demais requisitos essenciais que permitam identificar a obrigação. Portanto, estando presente a data de vencimento, o título permanece líquido, certo e exigível, conforme art. 783 do CPC
4. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a execução de nota promissória sem a anotação no título da data de emissão
III. Razões de decidir
6. O juízo a quo extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da ausência da data de emissão do título de crédito (nota promissória), requisito extrínseco essencial para sua exigibilidade.
7. A nota promissória é regida pelo Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), cujo art. 75 e 76 estabelecem que: "A nota promissória contém: 1 - Denominação "Nota Promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2 - A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3 - A época do pagamento; 4 - A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento; 5 - O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga; 6 - A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7 - A assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor). O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes. A nota promissória em que não se indique a época do pagamento será considerada pagável à vista. Na falta de indicação especial, lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória. A nota promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada considerase como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor. "
8. Com efeito, o título colacionado (ID 76958914) não ostenta os requisitos necessários para ser tipificado como nota promissória, pois não consta nele a data de emissão.
9. Diante disso, revela-se inviável o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.
10. Nesse sentido, destaco os seguintes excertos:
11. "(...) A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, há muito, perfilha o posicionamento de que a data da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial à validade da cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva. Precedentes. Para esse efeito, a ausência de indicação da data de emissão ou o seu preenchimento defeituoso ? incompatível com as qualidades do crédito representado no título de crédito ? têm o condão de inquinar a validade da nota promissória, na medida em que se trata de requisito formal essencial a sua validade. 2.1. Na hipótese dos autos, mais do que a inequívoca incompatibilidade interna dos requisitos essenciais lançados no título (data de vencimento anterior à data de emissão do título), a revelar, por si, a inobservância de requisito formal essencial da nota promissória, comprometedor de sua exigibilidade, é certo, ainda, que o Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a ação executiva, a qual, aliada a referida incoerência interna, reconheceu, ainda, a existência de dúvida razoável de juridicidade em sua base causal, especificamente quanto à possível prática de agiotagem. (...)" (AgInt no REsp n. 1.727.576/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
12. "(...)II. O artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra (promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966), estabelece que a nota promissória deverá conter: ?1. Denominação ?nota promissória? inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. A época do pagamento; 4. A indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. O nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. A assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor)?. III. Por sua vez, o artigo 76, da Lei Uniforme de Genebra dispõe que ?O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória?. IV. Nesse passo, constata-se que a data de emissão é requisito formal essencial à validade da nota promissória, de modo que é indispensável para a formação do título de crédito. Precedentes: STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp n. 1.727.576/MG, DJE de 29/4/2019; Terceira Turma, REsp n. 1.724.744/RJ, DJE de 29/6/2018. V. Entendimento esse também corroborado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que fixou a seguinte tese: "A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento" (acórdão 1245536, DJE 20.7.2020). VI. No caso concreto, o título colacionado não ostenta os requisitos necessários para ser tipificado como nota promissória, na medida em que não consta a data de emissão (id 39278303). VII. Por conseguinte, em razão desse defeito insanável da nota promissória, inviável o prosseguimento da ação de locupletamento por ausência de título de crédito válido como prova do fato constitutivo do direito, a par da insuficiência da alegação da ocorrência do não pagamento (Código de Processo Civil, art. 485, incisos I e IV) e da questão já ter sido abordada em processos precedentes (n. 0700796-78.2019.8.07.0012 e n. 0707226-75.2021.8.07.0012), em que ora estaria assinalada a data de emissão do título, ora não (litispendência). VIII. No mais, a parte interessada não fica impedida de exigir judicialmente o valor da dívida, mediante a propositura da ação: (a) monitória (Código de Processo Civil, arts. 700 a 702); ou (b) de cobrança fundada na relação causal originária do título." (Acórdão 1631885, 07054717920228070012, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. "(...) 3. O Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), que promulga as convenções para a adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, elenca em seu artigo 75 os requisitos de formação da nota promissória, dentre os quais encontra-se a data de emissão. 4. O não preenchimento da data de emissão em nota promissória, até a data do ajuizamento da execução, retira a exequibilidade do título. 5. Precedentes no STJ: REsp 1724744/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018; AgInt no REsp 1551618/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018. 6. Nesse sentido: “[... ] 1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou o seguinte entendimento acerca da ausência da data de emissão na nota promissória: "A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento" (TJDFT - Acórdão 1245536, 20190020030194UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: 497). 7. Destaca-se que, embora a Súmula no 387 do Supremo Tribunal Federal permita que a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, seja completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto, tal providência não foi tomada no presente caso (ID 18527089), razão pela qual se verifica a nulidade da execução em pauta (art. 803, I, do CPC). (...) "(Acórdão 1287523, 0701882-35.2020.8.07.0017, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 14/10/2020.)
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.